Tribunal: TJES
Processo: 5017110-86.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017110-86.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5017110-86.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NATHAN SANTOS CALERO, NATHAN SANTOS CALERO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

1. Em síntese, a parte autora, em razão de ser uma pessoa com autismo, requereu dos entes a disponibilização de “Fonoaudiólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional, bem como Psicoterapia Especializada (intervenção baseada em Análise Comportamental Aplicada – ABA para adultos) e/ou Terapia Cognitivo-Comportamental – TCC”.

2. Sentença que julgou procedente o pedido autoral da seguinte forma:

ANTE TODO O EXPOSTO: [i] no que se refere ao pleito de indenização, a título de dano moral, julgo improcedente o pedido e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015); [ii] quanto aos demais pedidos, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015), determinando, por consequência, que o(s) demandado(s), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA, por meio de seus órgãos competentes, disponibilize(m) à parte requerente, NATHAN SANTOS CALERO, conforme laudos médicos, fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e terapia cognitiva comportamental, em estabelecimento público, privado ou filantrópico, adotando todas as providências para que a parte autora possa receber os devidos cuidados médicos que se fizerem necessários.

3. O MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento de que o juízo deixou de direcionar as obrigações conforme a respectiva divisão de atribuições e responsabilidades no SUS. Assim, requer o direcionamento da psicopedagogia, terapia ocupacional e terapia cognitiva comportamental para o Estado do Espírito Santo.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. No presente caso, o município afirma que é dever do juízo especificar a responsabilidade.

6. No presente caso o ente municipal informa não fazer parte da sua responsabilidade o fornecimento de psicopedagogia, terapia ocupacional e terapia cognitivo comportamental. Tendo em vista que a primeira e a última estão intimamente ligadas à atenção psicossocial e que o DECRETO Nº 175, de 27 de junho de 2022 de Cariacica indica a inexistência de Rede de Atenção Psicossocial no âmbito da gestão municipal do SUS no município de Cariacica, fica evidente que o Município não possui estrutura pública para prestar o serviço. No entanto, a sentença é clara ao indicar que o tratamento poderá ser fornecido em estabelecimento público, privado ou filantrópico, portanto, caberá ao município arcar com o fornecimento.

7. Em relação à Terapia Ocupacional, a Lei 14.231/21 incluiu a terapia ocupacional na Estratégia Saúde da Família do SUS. De acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), o município tem a responsabilidade primordial pela atenção primária à saúde, que constitui o primeiro nível de atenção do sistema. Portanto, é evidente que recai sobre o município a obrigação de fornecer a terapia ocupacional, caso não possua profissionais em sua rede pública, como já disposto no parágrafo anterior, arcará com os custos para que seja fornecido em estabelecimento privado ou filantrópico.

5. O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

6. Insta frisar que, as eventuais compensações financeiras decorrentes da responsabilidade de cada ente no fornecimento da prestação deverá ser objeto de ajuste entre os mesmos. Vale ressaltar precedente do Supremo Tribunal Federal
: “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 16/03/2015)”.

7
. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a senten
ça por seus próprio fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

8. Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)